Tribunal: TJSP
Processo: 1004064-51.2020.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r Municipal no 135/2012 e acréscimo de 20 horas semanais ao salário. Descabimento. Equiparação salarial dos guardas e vigias do Município de Guarujá efetivada há muitos anos, desde a vigência da Lei Municipal no 4.133/14 e daí por diante. Percepção de mesmo valor de hora trabalhada. Mesmo escalonamento de trabalho (12 x 36) que não significa que ambos profissionais estejam a trabalhar o mesmo número de horas semanais. Lei Complementar no 135/12, que em seu anexo VI, preconiza que vigias realizam jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais, enquanto guardas civis possuem, segundo o anexo VII, jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
Diferença monetária da remuneração escorreita, porque leva em conta o número de horas trabalhadas, segundo o regramento legal aplicável. Não demonstração de ilegalidade ou equívoco na forma de apuração dos vencimentos já pagos ao autor-embargante.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matérias prequestionadas.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004064-51.2020.8.26.0223; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vigia municipal. Município de Guarujá. Equiparação das remunerações dos cargos de vigia e guarda, com pagamento adicional de vinte horas semanais.
1. Equiparação salarial prevista no art. 615 da Lei Complementar Municipal no 135/2012 e acréscimo de 20 horas semanais ao salário. Descabimento. Equiparação salarial dos guardas e vigias do Município de Guarujá efetivada há

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vigia municipal. Município de Guarujá. Equiparação das remunerações dos cargos de vigia e guarda, com pagamento adicional de vinte horas semanais.
1. Equiparação salarial prevista no art. 615 da Lei Complementar Municipal no 135/2012 e acréscimo de 20 horas semanais ao salário. Descabimento. Equiparação salarial dos guardas e vigias do Município de Guarujá efetivada há muitos anos, desde a vigência da Lei Municipal no 4.133/14 e daí por diante. Percepção de mesmo valor de hora trabalhada. Mesmo escalonamento de trabalho (12 x 36) que não significa que ambos profissionais estejam a trabalhar o mesmo número de horas semanais. Lei Complementar no 135/12, que em seu anexo VI, preconiza que vigias realizam jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais, enquanto guardas civis possuem, segundo o anexo VII, jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
Diferença monetária da remuneração escorreita, porque leva em conta o número de horas trabalhadas, segundo o regramento legal aplicável. Não demonstração de ilegalidade ou equívoco na forma de apuração dos vencimentos já pagos ao autor-embargante.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matérias prequestionadas.
3. Embargos de declaração rejeitados.